Tribunal: TJSP
Processo: 2206657-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior a agravada, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206657-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada HELOISA DE SOUZA TRUDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206657-76.2019.8.26.0000 - Iguape 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: HELOISA DE SOUZA TRUDES
VOTO no 129.617
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, posto
que em consonância com o título executivo judicial e com os
critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante
que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já
equacionados em decisão anterior a agravada, contra a qual não
interpôs recurso no momento oportuno Preclusão configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
homologou os cálculos apresentados nos autos pela contadoria judicial, posto que em
consonância com o título executivo judicial e com o quanto deliberado em decisão anterior,
tendo naquela, inclusive, já afastado as prefaciais deduzidas pelo Banco executado.
Sustenta o agravante, em síntese: necessidade de suspensão do processo
com fulcro nos RE 612.043 e 573.232-SC; ilegitimidade ativa; prescrição; incompetência
do juízo de origem para julgamento do processo; necessidade de liquidação prévia;
descabimento de incidência dos juros remuneratórios; que a correção monetária somente
pode incidir a partir do ajuizamento da ação e pelos índices da caderneta de poupança;
termo inicial dos juros moratórios a contar da citação no cumprimento de sentença;
inclusão indevida de outros expurgos inflacionários; sucumbência recíproca para o caso de
acolhimento parcial do pedido.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206657-76.2019.8.26.0000 - Iguape 3/4
do sistema SAJ, os temas abordados nas razões recursais já foram analisados pelo MM.
Juiz a quo, em decisão copiada a fls. 240/244, que analisou preliminares e estabeleceu os
critérios a serem observados pela contadoria judicial, contra a qual não se insurgiu o
agravante. De fato, tem-se que a decisão ora impugnada tão somente homologa a conta
apresentada de acordo com os critérios que foram determinados anteriormente.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que tudo aquilo
que foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira decisão,
consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado, ao agravante, a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §
11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016).
No caso dos autos, houve fixação da verba honorária em primeiro grau na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206657-76.2019.8.26.0000 - Iguape 4/4
decisão agravada, ficando estabelecida a majoração do percentual antes fixado em 10%
para 12% sobre o valor da condenação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator